Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704621-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MIRTES FIDELIS DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de MIRTES FIDELIS DE SANTANA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0036224-74.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarneçam a casa da devedora, nos seguintes termos: Indefiro o pedido formulado pela parte exequente no ID80720550 para determinar a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação da dívida, uma vez que a diligência já foi realizada, tendo esta restada infrutífera conforme se observa na certidão de ID59991188, pág. 8. Retornem os autos à suspensão, nos termos da decisão de ID59991946. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) o Juízo de origem negou o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção dos bens que guarneçam a casa da devedora; 2) o crédito não foi satisfeito, motivo pelo qual busca meio de garantir o adimplemento; 3) a penhora dos bens da residência deve obedecer a regra de impenhorabilidade descrita no art. 833 do CPC; 4) a ação de execução foi ajuizada em 18/11/2014, ou seja, a mais de 6 (seis) anos; 5) se justifica a renovação da diligência, máxime porque a agravada é gerente do Banco do Brasil; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, pede: À luz do exposto, requer o deferimento da tutela de urgência conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a penhora dos bens que compõem o acervo patrimonial da agravada, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 23290240 e 23290241). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme salientou o Juízo de origem, a diligência já fora realizada, assim como a parte exequente não apresentou qualquer novo indício que indique a possibilidade de sucesso da realização de nova diligência. Ressalta-se que é um dever da parte a localização dos bens do devedor, cabendo ao Poder Judiciário cooperar no que for possível. De outro modo, o Poder Judiciário não está autorizado substituir a parte em seu mister de localizar eventuais bens do devedor. Por essas razões, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante, ao menos nessa fase processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porém determino que a verba penhorada não seja liberada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 17:22:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador